Tribunal: TJBA
Processo: 8002580-72.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002580-72.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, FLEUBER RAMOS BARBOSA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

APELADO: ANA PAULA DOS ANJOS DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

EMENTA

Apelação Cível. Reexame necessário. Servidora pública municipal. Professora. Sentença que julgou “
procedente o pedido constante na inicial, confirmo a antecipação da tutela anteriormente deferida, convertendo a decisão de cognição sumária em todos os seus termos, ao tempo em que extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, i do Código de Processo Civil e em consequência: I) Determino que o Município proceda à progressão de carreira conforme requerido pela parte autora (nível III), com aplicação do adicional em conformidade com percentual legal estabelecido. II)Condeno o Município ao pagamento retroativo das parcelas havidas observando o requerimento administrativo e, se for caso, a prescrição contra a fazenda pública, devendo o cálculo retroativo ter como marco inicial o cumprimento da obrigação de fazer, a fim de que sejam contadas tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas na data da propositura da ação. Por se tratar de condenação imposta à fazenda pública, nos termos do art. 3º da emenda constitucional 113/2021, o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia - SELIC, acumulado mensalmente. Uma vez que se trata de uma sentença ilíquida, a definição do patamar dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, ocorrerá quando da liquidação do julgado
”. Progressão funcional por titulação. Nível II para nível III. Lei municipal nº 2.164/2011. Ato vinculado. Inércia da administração.

A progressão funcional por titulação, do Nível II para o Nível III da carreira do Magistério Público Municipal de Valença, prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011, é ato administrativo vinculado e, uma vez preenchidos os requisitos, o servidor tem direito à sua imediata implementação. A ausência de manifestação da Administração Pública em requerimento administrativo suspende o prazo prescricional para a cobrança das diferenças remuneratórias, não havendo que se falar em prescrição quinquenal do fundo de direito ou das parcelas anteriores a cinco anos, devendo os efeitos financeiros retroagirem à data do protocolo administrativo. Honorários advocatícios em sentença ilíquida. Juros e correção monetária. Aplicação da emenda constitucional nº 113/2021 (SELIC). Nas condenações judiciais posteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, como no caso em exame, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, conforme determina o art. 3º da referida Emenda. Apelação improvida. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO n. 8002580-72.2024.8.05.0271, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE VALENÇA e, como Apelada, ANA PAULA DOS ANJOS DA SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar
provimento ao recurso
e manter a sentença em sede de Remessa necessária,
nos termos do voto do Relator.